Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-23.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005447-23.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), SONIA MARIA DANTAS DE SOUZA - CPF: 298.901.441-15 (RECORRIDO), SIMONE ADAMS - CPF: 023.164.221-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DASENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO DIVERSO DA CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. NULIDADE RECONHECIDA
.
TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA CASSADA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE.
CONTRIBUIÇÃO PAGA EM VALOR MAIOR DO QUE A DEVIDA. PROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
Constituição
Federal
determina
que
toda

decisão
judicial
deve
ser
devidamente

fundamentada
, sob
pena
de
nulidade
do
ato
(art. 93, IX, da CF).
Nos
termos
do art. 489, § 1o, III e IV, do Código de
Processo
Civil, é
nula
a
sentença
que
enfrenta

controvérsia

diversa

daquela

formulada

pelas
partes.

2.
Segundo a Teoria da Causa Madura,
quando
,
em

grau
de
recurso
, for
afastada

preliminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
segunda

instância

poderá

examinar
de
imediato
o
mérito
da
controvérsia
,
desde
que
o

processo

esteja
pronto para
julgamento

(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021).

Sendo desnecessária a designação de audiência de instrução
,
diante
da Teoria da Causa Madura, o
mérito

pode
ser
examinado
pela
segunda

instância
.

3.
O
servidor

público

inativo

contribui
com o
regime
próprio
de
previdência
. Apenas no
período
de 19/12/2003 a 21/08/2020 o

inativo
,
portador
de
doença

incapacitante
,
terá

como
base de
cálculo
de
sua

contribuição

a

parte
do
seu

benefício
que
ultrapassar
o dobro do
teto
do
benefício

pago

pelo
Regime Geral de
Previdência
Social (cf. art. 40, § 21, da CF),
eis
que
esse

direito

foi

revogado
pela EC 103/2019,
referendada
pela
Emenda

Constitucional
Estadual 92/2020.

4. No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, com
redação alterada
pelas LC 524/2014 (que previa alíquota de 11% sobre o excedente ao dobro do teto) e
LC 700/2021 (que prevê alíquota de 14% sobre o excedente ao teto).
Embora o art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado,
não foi
recep
cionado
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
razão pela qual
não há como sustentar a prevalência da norma infraconstitucional e, muito menos, reconhecer direito adquirido à base de cálculo
.

5. Observando a cronologia, q
uanto
a base de
cálculo
e
alíquota
,
a
exegese

conjunta
das
normas

constitucionais
e
infraconstitucionais
,
apura
-
se a

seguinte

linha

do tempo
para
os

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
:
Período
1,
[de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)]
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária
para
os

inativos

por

falta
de
regulamentação

estadual
;
Período
2,
[de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)]
:
há

incidência
de
11%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar
a
dobra do
teto
do
benefício
do Regime Geral;
Período
3,
[de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)]
:
há
i
ncidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.
;
Período
4,
[a
partir
de 10/08/2021 (LCE 700/2021)]
:
há

incidência
de
14%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar
o
teto
do Regime Geral.

6.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

pr
ovido
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005447-23.2024.8.11.0003

Origem
:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:
SONIA MARIA DANTAS DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SONIA MARIA DANTAS DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiou
que: a) é
portadora
de Adenoma de
Hipófise

Invasiva
(CID 237.0/7),
classificada

como

moléstia

grava

incapacitante
; e b) é
aposentada

por

invalidez
.
Requereu
a
redução
da
contribuição

previdenciária
e a
repetição
de
indébito
do valor que
pagou

indevidamente
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que por ser a parte reclamante portadora de doença grave tem direito a isenção do Imposto de Renda de sua contribuição previdenciária. Julgou procedente o pleito autoral, condenando a repetição de indébito a partir de
12/2020.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

sustentando que: a) o § 21 do art. 40 da CF foi revogado; b) o inciso IV do art. 2 da LCE 202/2004 não prevê isenção da contribuição previdenciária, pis apenas regulamenta o § 21 do art. 40 da CF. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

Nos
termos
do que
preconiza
o art. 93,
inciso
IX, da
Constituição
da República de 1988, o Estado-
juiz
,
ao

exercer
a
função

judicante
,
deve

observar

estritamente

os

limites

impostos
à
lide
e
proferir

suas

decisões

devidamente

fundamentadas
,
observando
-se
ainda

os

elementos

essenciais
do
decisum

trazidos
pela Lei Processual (art. 489 do CPC),
quando
do
provimento

jurisdicional
.
Destarte
,
trata
-se de
direito
fundamental
inarredável
do
jurisdicionado
.

Vale
dizer
que
referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
fundamentar
as
decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal,
além
do que a
cominação
legal
trazida
para a
inobservância
de
tal

imposição
é a
própria

nulidade
do
ato
(art. 93,
inciso
IX da CF/88 e art. 489, § 1o do CPC).

Nesse
sentido
se
posiciona
a
jurisprudência

pátria
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1o, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fundamentação
,
impõe
-se a
decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A
Constituição
Federal (CF)
estabelece
que
toda

decisão
judicial deva ser
fundamentada
, sob
pena
de
nulidade
(art. 93, IX, da CF). 2. A
teor
do art. 489, §1o, III e IV, do Código de
Processo
Civil (CPC) é
nula
a
sentença

por

falta
de
fundamentação
que
invocar

motivos
que se
prestariam
a
justificar

qualquer

outra

decisão
,
bem

como
a que
não

enfrenta

todos

os

argumentos

deduzidos
no
processo

capazes
de,
em

tese
,
infirmar
a
conclusão

adotada

pelo

julgador
. 3.
Também
é
nula
a
sentença
que
não

analisa

todos

os

pedidos

trazidos
pela
parte
,
consubstanciando
-se
tal

decisão
que
assim

ocorra

em

citra

petita
. 4. A
não

apreciação
do
pedido

inicial
é causa de
nulidade
da
sentença
,
insanável

em

segundo

grau
de
jurisdição
, sob
pena
de
supressão
de
instância
.
V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA.
- A
declaração
de
nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação

ou

por

vício

citra

petita

não

inviabiliza
o
julgamento
do
mérito
do
recurso

pelo
Tribunal,
quando
o
processo

estiver

em

condições
de
imediato

julgamento
,
cabendo

a

aplicação
da
teoria
da causa
madura
. (TJMG
-
Apelação

Cível
1.0000.21.036674
-6/001, Relator(a):
Des.(
a) Oliveira
Firmo ,
7a CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
31/05/2022,
publicação
da
súmula

em
02/06/2022)

No presente caso, observa-se que a sentença de procedência, proferida nos autos, não analisou a controvérsia apresentada pelas partes, ou seja, redução da contribuição previdenciária pelo fato da parte reclamante ser portadora de doença grave incapacitante, pois na sentença foi abordado tema diverso (isenção do imposto de renda sobre a contribuição previdenciária por ser o beneficiário portador de doença grave incapacitante)
.

Dessa forma, a nulidade da sentença
deve
ser reconhecida
.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessária
a
designação
de
audiência
de
instrução
, o
mérito
da
demanda

já

pode
ser
examinado

por

esta

Turma

Recursal
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
servidor

público
civil
inativo
.

Portador
de
doença

incapacitante
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.o, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1o
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

O
artigo
40 da
Constituição
Federal previa que
os

servidores

públicos

aposentados
e
pensionistas

contribuíam
para
o regime
próprio
de
previdência
social,
com percentual
igual

ao

estabelecido

aos

servidores

efetivos
(§ 18).

Art. 40. O regime
próprio
de
previdência
social dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos

terá

caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

federativo
, de
servidores

ativos
, de
aposentados
e de
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
.

§ 18.
Incidirá

contribuição

sobre

os

proventos
de
aposentadorias
e
pensões

concedidas

pelo
regime de que
trata

este

artigo
que
superem
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201, com percentual
igual

ao

estabelecido
para
os

servidores

titulares
de cargos
efetivos
.(
incluído
pela EC 41/2003,
publicada

em
19/12/2003)

Em
complemento

ao
§ 18, o § 21
estabelecia
que
o

inativo
,
portador
de
doença

incapacitante
,

contribuiria

apenas

sobre
a
parte

do

seu

benefício
que
ultrapassasse
o dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
social:

§ 21. A
contribuição

prevista
no § 18
deste

artigo

incidirá

apenas

sobre
as
parcelas
de
proventos
de
aposentadoria
e de
pensão
que
superem
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201
desta

Constituição
,
quando
o
beneficiário
,
na
forma da lei, for
portador
de
doença

incapacitante
. (
incluído
pela EC 41/2003, de 19/12/2003)

Todavia
, o § 21
foi

revogado
pela EC 103/2019 (
publicada

em
12/11/2019).

Não obstante a revogação do § 21, n
o Estado de Mato Grosso,
por meio da

Emenda

à
Constituição Estadual 92/2020,
com eficácia a partir de 21/08/
2020,
foram
referend
adas
as
alterações da
Constituição
Federal no
âmbito

estadual
, implicando na não recepção do in
ciso IV do art. 2o da Lei 202/2004,
vigente à época, com a redação dada pela LCE 524/2014,
que previa
como base de cálculo do dobro do teto da Previdência Geral e a alíquota de 11%.

Neste
contexto
,
pode
-se
afirmar
que a base de
cálculo

diferenciada
da
contribuição

previdenciária
para
os

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
(dobra do
teto
),
aplica
-se
apenas

durante
o
período
de
19/12/2003 a 21/08/2020,
respectivamente
,
início
da
vigência
da EC Federal 41/2003 e EC Estadual 92/2020.

Nesse
sentido
:

(...) 1. A
Emenda
à
Constituição
Federal 103/2019
revogou
o § 21 do
artigo
40 da CF/88, o qual
estabelecia
que
a

alíquota
da
contribuição

previdenciária
para
os

portadores
de
doença

incapacitante

somente

incidiria

sobre
o valor de
provento
que
ultrapassasse
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para o RGPS.2. No
âmbito
do Estado de Mato Grosso,
foi

publicada

emenda
à
Constituição
Estadual (no 92/2020), que
referendou
a
revogação
do § 21 do art. 40 da CF a
partir
de 21/08/2020 (data da
publicação
). 3. Desse modo, a
partir
de 21/08/2020, data da
publicação
da
Emenda
à
Constituição
Estadual no 92/2020,
não

mais

vigoram

normas

infraconstitucionais
que
previam

isenções
de
alíquota

previdenciária

até
o dobro do
limite

máximo
do RGPS
aos

aposentados

portadores
de
doença

incapacitante
,
em

razão
da
evidente

antinomia
com o
disposto

na

Constituição
Federal e Estadual. (...) (N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024).

(...)
A
partir
da
vigência
da EC Estadual no 92/2020,
publicada

em
data de 21/08/2020,
onde
,
em

seu

artigo
5o,
dispôs
que “Para
efeito
do
disposto
no
inciso
II do art. 36 da
Emenda

Constitucional
Federal no 103, de 12 de
novembro
de 2019,
ficam

referendadas
no
âmbito
do Estado de Mato Grosso as
medidas

estabelecidas
no
âmbito
da
União
”, que,
por
via
oblíqua
,
revogou

tacitamente
o
inciso
IV do
artigo
2o da LC 202/2004,
não
se
pode

mais

falar

em

ilegalidade
da
alteração
da
alíquota
e/
ou
modo de
aplicação
da
contribuição

previdenciária

nos

proventos
do
servidor

público
do Estado de Mato Grosso
portador
de
doença

incapacitante
.
(...)
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022)

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
no 202/2004, que
em

seu
art. 2o,
inciso
IV, com a
redação
dada pela LC 524/2014 (
vigente
a
partir
de 2/1/2014),
estabelecia

a

alíquota
de
11%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapasse
o
dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
.

Todavia
,
esse

dispositivo

foi

alterado
pela LC 700/2021 (com
vigência
a
partir
de 10/08/2021), que
estabeleceu

a

alíquota
de
14%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapassem

o
teto
do
benefício
do Regime Geral de
Previdência
.

Vale
esclarecer
que,
embora o art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, a sua não recepção
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
não

há

como

sustentar

a prevalência
d
a
norma
infraconstitucional
e,
muito

menos
,
reconhecer

direito

adquirido

à
base de
cálculo
.

Nesse
sentido
:

(...)
O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022)

Por fim, impõe ressaltar ainda que, embora o § 9 do art. 2o da LC 202/2004 ved
e
a aplicação do § 5o aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, esta regra somente tem aplicação a partir de 9/8/2021, quando promulgada a LC 700/2021, que acrescenta o aludido § 9o. Por isso, antes da vigência
desta lei
, deve ser considerada como
base de cálculo
o valor
percebido que
ultrapass
e

a quantia
de um salário-mínimo.

Fazendo

uma

interpretação

sistêmica
e
cronológica
da
Constituição
Federal,
considerando
as EC 41/2003 e 103/2019,
conjuntamente
com a
Emenda

Constitucional
Estadual 92/2020 e as Leis
Complementares
do Estado de Mato Grosso 202/2004, 524/2014 e 700/2021,
sintetizamos
as
regras

aplicáveis
,
conforme
a
seguinte

linha
do tempo:

Período
1,
de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária

sobre

os

inativos

por

falta
de
regulamentação

estadual
.

Período
2,
de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)
:
incidência
de
11%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar a
dobra do
teto
do Regime Geral.

Período
3,
de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
do
inativo
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.

Período
4,
a
partir
de 10/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
14%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto
do Regime Geral.

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

a
partir
de
18/06/2002

passou
a ser
portadora
de
doença

incapacitante
(CID 237.0/7
, ID 251236704
/PJe2) e
está

aposentada

desde
02/09/2002 (ID 251236703/PJe2).

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos holerites apresentados no ID 251236707/PJe2, que compreende apenas o período de 12/2020 a 9/2023.

Por não existir holerites para antes de agosto/2020, deixo de examinar os períodos 1 e 2.

Em
exame
,
por

amostragem
,
tirando como base o mês de
março/2021
,
observa-se que
a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$6.161,85
e contribuiu para a previdência
com
a quantia de
R$708,65.
Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo portador de doença incapacitante,
deve
incidir
1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
um
salário-mínimo
. Considerando que em2021 o
salário-mínimo
da era deR$
1.100
,
00
, apura-se
que
a contribuição previdenciária deveria ser deR$708,65
(
14
% sobre o valor excedente a
um
salário-mínimo

da previdência geral), valor este identifico ao efetivamente cobrado.

No que se refere ao Período 4, tirando como base o mês de
setembro/2022
,
observa-se que
a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$6.725,03
e contribuiu para a previdência
com
a quantia de
R$447,16.
Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo portador de doença incapacitante,
deve
incidir
1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
teto do Regime Geral
. Considerando que em 2022
o teto da previdência geral era de R$7.087,22 (conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
)
, apura-se
que não deveria ter sido cobrada a
contribuição previdenciária da parte reclamante
.

Com base n
estas

análises
, embora por amostragem,
conclui
-se que
houve

contribuição
a maior no
período
4, justificando a condenação por
repetição
de
ind
ébito.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
retificar

parcialmente
a
sentença

objurgada
para:

a)
determinar
que a parte requerida não proceda mais desconto de contribuição previdenciária da parte reclamante enquanto esta receber valor inferior ao teto
do Regime Geral da Previdência Social.

b)
condenar

a requerida no pagamento da repetição de indébito
,
decorrente do recolhimento a maior da contribuição previdenciária,
a
partir
de
agosto
/2021 (
período
4),
apurada
com a diferença
entre
o valor efetivamente descontado como contribuição previdenciária
e
o valor devido
,
calculado com base na alíquota de
14%

sobre
o
benefício
que ultrapassar
o
teto do Regime Geral;

d) a condenação
deverá
ser acrescida
apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo
uma única vez, acumulado mensalmente,
a partir da constituição dos respectivos créditos
até
o
efetivo

pagamento

(art. 3o da EC 113/2021); e

c) para
efeito
de
liquidação
de
sentença
, a
parte

deve

apresentar
a
planilha

financeira
de
todos
o
período

pretendido
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025